Tribunal: TJSP
Processo: 1000360-61.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Compromisso de compra e venda de lote de terreno urbano com garantia de alienação fiduciária. Não demonstrada a regularização registrária na circunscrição imobiliária competente. Rescisão em condições de sobressair, haja vista, inclusive, o pedido subsidiário da ré. Equilíbrio na relação negocial deve estar presente por ocasião do desfazimento, quando as partes retornam ao 'statu quo' primitivo.

Ementa:
Compromisso de compra e venda de lote de terreno urbano com garantia de alienação fiduciária. Não demonstrada a regularização registrária na circunscrição imobiliária competente. Rescisão em condições de sobressair, haja vista, inclusive, o pedido subsidiário da ré. Equilíbrio na relação negocial deve estar presente por ocasião do desfazimento, quando as partes retornam ao 'statu quo' primitivo. Retenção de 25% da totalidade dos valores pagos apresenta-se adequada, ante a desistência dos compradores, o que proporciona à ré o ressarcimento pelas despesas administrativas, com publicidade e tributárias. Restituição de 75% do montante adimplido, em parcela única, com incidência de correção monetária a contar dos respectivos desembolsos, e juros de mora a partir do trânsito em julgado. Taxa de ocupação/fruição sem suporte, haja vista que se trata de lote de terreno sem edificação, logo, não se identifica eventual uso que trouxesse algum benefício aos compradores. Parcelas vincendas aptas à suspensão dos pagamentos. Taxas condominiais devem ser suportadas por quem está na posse do imóvel, visto que se trata de obrigação 'propter rem'. Sucumbência recíproca. Recursos providos em parte.